Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700049-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA APELADO: ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso adesivo interposto por ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (ID20467646): Após inclusão do feito em pauta de julgamento, a recorrente formulou pedido de desistência do seu recurso com esteio no art. 998 do CPC (ID27205061). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.” Nesse contexto, considerando que houve perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado por ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA(recorrente adesiva), para que produza os efeitos legais. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento do recurso de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora